Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701982-97.2018.8.07.0004 APELANTE: CINTIA COSTA SILVA APELADO: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA, CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME DESPACHO À apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 28/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR